Tribunal: TJDFT
Processo: 0012843-51.2016.8.07.0006
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração n.o 0012843-51.2016.8.07.0006 Embargante: TGMB Goiânia Empreendimentos Imobiliários S.A Embargado: Andre Vasconcellos Castanho Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, aos embargados para que, querendo, possam, no prazo de cinco dias, manifestarem sobre os embargos de declaração opostos por TGMB Goiânia Empreendimentos Imobiliários S.A (ID 14018170). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora